Tribunal: STF
Processo: Rcl 50918
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexander Pereira de Moura contra ato da Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do inquérito nº 0024.21.216.821-5 e da medida cautelar nº 2168215-58.2021.8.13.0024, à defesa do reclamante.



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz:



    “A condição do reclamante de investigado é evidente. Do contrário, sua conta bancária não teria sido bloqueada por ordem exarada pelo juízo reclamado, nos autos da medida cautelar registrada sob o número 2168215- 58.2021.8.13.0024.



     Assim sendo, o reclamante tem o direito de ter acesso às provas já produzidas. Sabemos que há uma cautelar de sequestro de bens já decidida. Não há razão para que o reclamante não tenha vista dela. Também não vemos motivos para que o paciente não tenha vista do inquérito. Repita-se: o reclamante não quer, porque sabe não ter direito de acesso às provas em produção ou ainda não documentadas. Só deseja conhecer o teor das suspeitas que parecem recair sobre ele para que comece, o quanto antes, a trabalhar na sua defesa. ”



    Requer, 



a)     - concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora que dê imediata vista do inquérito e de todas as cautelares cujas provas já tenham sido produzidas e documentadas, exatamente como determinado pela Súmula Vinculante n. 14 do STF; 



b)     b)- No mérito, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que se determine a digna autoridade coatora que se dê vista do inquérito, da cautelar de sequestro de bens bem como se qualquer outra cautelar que já tenha sido decidida e a prova produzida a partir dela, documentada. ”



    Consoante a petição inicial e em apertada síntese, o reclamante visa reconhecer a ilegalidade na negativa de acesso integral aos autos de inquérito e de medidas cautelares já concluídas. 



    Em consequência, requer, liminarmente e no mérito, amplo acesso ao conteúdo probatório.



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está de fato impedindo ou atuando com morosidade em deferir o acesso, bem como se há diligências pendentes de realização ou juntada aos autos.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza se as diligências pendentes já foram cumpridas.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF), após, encaminhe-se ao Ministério Público Federal.



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente